Tribunal: STF
Processo: RHC 64618
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-28
Data de publicação: 1986-11-28

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. EXCESSO DE PRAZO. CONDENAÇÃO ANTERIOR. REGIME
SEMI-ABERTO.
EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA PARA QUE O PACIENTE
TORNE AO REGIME SEMI-ABERTO, INERENTE A CONDENAÇÃO ANTERIOR, SEM QUE
TENHA HAVIDO A REGRESSAO DO REGIME DE PENA.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' PROVIDO.